Tribunal: TJDFT
Processo: 0000804-05.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000804-05.2019.8.07.0010 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: WESLEY OLIVEIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL AFASTADA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável a desclassificação do crime de roubo consumado para sua forma tentada, uma vez que houve a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período de tempo, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, nos termos da teoria da amotio e da Súmula 582 do STJ. 2. De acordo com a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações transitadas em julgado não constituem fundamentação idônea para a análise desfavorável da conduta social do agente. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que a prática delitiva enquanto o autor cumpre pena por outro crime, em regime de prisão domiciliar, caracteriza fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 59 do Código Penal. A matéria está devidamente prequestionada, e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que encontra controvérsia na jurisprudência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à análise da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012